Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709437-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Kassia Naionara Alves Guimaraes e Outros, assim vazada (ID 117429449 dos autos de origem): Em face da inércia da parte requerida em cumprir com os ditames judiciais, defiro o pedido dos autores de ID 114795695 e determino seja o perito intimado a se manifestar acerca da possibilidade de realização da perícia com as informações constantes no Aditivo de Retificação e Ratificação À Cédula de Crédito Rural no 89/00028-5 (ID 98070113). Em caso afirmativo, já resta deferida a elaboração do laudo com base nestes documentos para entrega no prazo anteriormente deferido. Em suas razões, aduz o agravante que, em decisão anterior, fora intimado a juntar os documentos pugnados pelo perito, referentes às operações de crédito rural celebradas com a parte agravada, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos apresentados. Argumenta que o magistrado exigira uma obrigação de trato impossível, na medida em que não mais possui a documentação solicitada pelo perito, salientando que os documentos já apresentados se mostram suficientes, não havendo que se falar em desobediência ou, ainda, em assumir como verdadeiros os cálculos da parte autora. Assevera que a presunção de veracidade dos cálculos do autor diante da ausência dos microfilmes dos originais do SLIP/XER, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil, não pode ser absoluta, porquanto apresentou os extratos das operações, conforme ID’s 103006489/10300905, bem como se manifestou acerca desses documentos ao longo do processo. Sustenta que não pode ser compelido a juntar documento que não possui, até porque o ônus da prova é de quem alega, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal. Acrescenta que a prática de rejeitar os demonstrativos financeiros das operações rurais nos processos de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é um método ardiloso adotado por determinadas bancas de advogados para, não só poderem efetivar os cálculos do diferencial do Plano Collor I, desconsiderando abatimentos e amortizações anteriores a março de 1990 (o que reduziria o saldo devedor da época e, portanto, o valor do diferencial), mas, também, para camuflarem o real indexador utilizado pelo Banco no referido mês (o que eventualmente afastaria o direito de recebimento de qualquer quantia). Requer, pois, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão, reconhecer os documentos apresentados pelo agravante como válidos, legítimos e suficientes para a elaboração dos cálculos pelo perito. Preparo regular (ID’s 33906653 e 33906654). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido ao ID 33996257. Contrarrazões ao ID 34808680, nas quais os agravados demandam pelo não provimento do agravo. Sobreveio ofício expedido pelo d. juízo de origem comunicando o encerramento da fase de liquidação de sentença, dada a homologação do laudo pericial de ID 121600005 e anexo, que reconheceu como “devido o valor de R$ 134.679,77 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) com relação a Cédula 89/00028-5 posicionados até 12/04/2022” (ID 35288241). É o relatório. Decido. Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, tendo em conta que a matéria discutida no presente recurso se refere à suficiência ou não da documentação coligida aos autos à confecção do laudo pericial para apuração do valor devido, bem como que, na origem, conforme informado pelo d. magistrado a quo, restou homologado o laudo pericial de ID 121600005 e anexo, que reconheceu o débito no valor de R$ 134.679,77 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), face a anuência das partes, dando por encerrada a fase de liquidação da sentença, há que se considerar que tal situação enseja a perda superveniente do objeto do presente agravo, consoante se observa dos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado. (Acórdão 1428895, 07266019820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Providencie a Secretaria a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 22/06 a 29/06/2022), na qual se encontrava incluído. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora